Tribunal: TCU
Processo: 040.067/2019-0
Classe: ACÓRDÃO DE RELAÇÃO
Órgão julgador: WALTON ALENCAR RODRIGUES
Órgão colegiado: Plenário
Data de julgamento: 2021-12-01
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:

Inteiro teor:
Acórdão 2828/2021-TCU-Plenário Os Ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em Sessão de Plenário, ACORDAM, por unanimidade, com fundamento no art. 143, III do Regimento Interno/TCU, em considerar cumpridas as determinações de que tratam os itens 9.2.1 e 9.2.2 e parcialmente cumprida a do item 9.2.3., todas do Acórdão 1075/2019-TCU-Plenário ; dispensar a continuidade do monitoramento desta última, alertando os gestores da Universidade Federal de Santa Catarina (UFSC) que lhes cabe, em autotutela e de ofício, adotar as medidas e os controles internos que garantam a boa gestão e a transparência na execução dos recursos públicos, independentemente de determinação do TCU; adotar a medida descrita no item 1.7 a seguir; e autorizar o sobrestamento deste processo até 31/03/2022, quando as informações atualizadas sobre o cumprimento das determinações feitas no Acórdão 1075/2019-TCU-Plenário deverão ser submetidas ao Relator, como proposto pela SecexEduc. 1. Processo TC- Processo 040.067/2019-0 (MONITORAMENTO) 1.1. Responsáveis: Coordenação de Aperfeiçoamento de Pessoal de Nível Superior (00.889.834/0001-08); Universidade Federal de Santa Catarina (83.899.526/0001-82). 1.2. Órgão/Entidade: Coordenação de Aperfeiçoamento de Pessoal de Nível Superior; Universidade Federal de Santa Catarina. 1.3. Relator: Ministro Walton Alencar Rodrigues. 1.4. Representante do Ministério Público: não atuou. 1.5. Unidade Técnica: Secretaria de Controle Externo da Educação, da Cultura e do Desporto (SecexEduc). 1.6. Representação legal: não há. 1.7. Determinações/Recomendações/Orientações: dar conhecimento da instrução de peça 62 e deste acórdão à Coordenação de Aperfeiçoamento de Pessoal de Nível Superior e à UFSC para reavaliação dos procedimentos relacionados ao atendimento dos itens 9.1.1 a 9.1.4 do Acórdão 1075/2019-TCU-Plenário , especialmente quanto aos cálculos realizados e aos critérios utilizados (processo SEI 23038.010119/2017-15), e adoção das medidas e correções que eventualmente sejam necessárias.